Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-21.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ção dos custos para implementação de novos ramais, desde que a extensão ultrapasse 20 ( vinte ) metros de comprimento. Regularidade da exigência pela companhia de custeio parcial na hipótese verificada. Inversão do ônus sucumbencial. Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida provido para julgar a ação improcedente, descabida a majoração da verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo CiviL.
(TJSP; Apelação Cível 1000566-21.2019.8.26.0242; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

Igarapava

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO INSTALAÇÃO DE RAMAL. Pleito para que a companhia requerida seja compelida a arcar com a totalidade dos custos referentes a ampliação de rede de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de procedência. Apelo da requerida. Conforme o artigo

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO INSTALAÇÃO DE RAMAL. Pleito para que a companhia requerida seja compelida a arcar com a totalidade dos custos referentes a ampliação de rede de fornecimento de água e coleta de esgoto. Sentença de procedência. Apelo da requerida. Conforme o artigo 32, "caput" e parágrafo 2o da Deliberação número 106/09 da ARSESP, é possível a complementação dos custos para implementação de novos ramais, desde que a extensão ultrapasse 20 ( vinte ) metros de comprimento. Regularidade da exigência pela companhia de custeio parcial na hipótese verificada. Inversão do ônus sucumbencial. Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida provido para julgar a ação improcedente, descabida a majoração da verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo CiviL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000566-21.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante SABESP
COMPANHIA DE SANEMANETO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada APARECIDA DE LOURDES BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-21.2019.8.26.0242 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1000566-21.2019.8.26.0242.
Comarca: Igarapava.
01a Vara Cível.
Processo no 1000566-21.2019.8.26.0242.
Prolator ( a ): Juiz Joaquim Augusto Simões Freitas.
Apelante ( s ): Sabesp – Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo.
Apelado ( s ): Aparecida de Lourdes Batista.

VOTO No 50.008/2021.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA
DE ESGOTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO INSTALAÇÃO
DE RAMAL. Pleito para que a companhia requerida seja
compelida a arcar com a totalidade dos custos referentes a
ampliação de rede de fornecimento de água e coleta de
esgoto. Sentença de procedência. Apelo da requerida.
Conforme o artigo 32, “caput“ e parágrafo 2o da Deliberação
número 106/09 da ARSESP, é possível a complementação
dos custos para implementação de novos ramais, desde que
a extensão ultrapasse 20 ( vinte ) metros de comprimento.
Regularidade da exigência pela companhia de custeio
parcial
na
hipótese
verificada.
Inversão
do
ônus
sucumbencial. Procedência. Sentença reformada. Recurso
de apelação da requerida provido para julgar a ação
improcedente, descabida a majoração da verba honorária da
parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo
85 do Código de Processo CiviL.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação
de fazer ( fundada em prestação de serviço de fornecimento de
água e coleta de esgoto ) julgada procedente pela sentença de
folhas 193/197, condenada a companhia requerida a custear a
totalidade da extensão da rede de fornecimento de água ao
domicílio da requerente, concedido o prazo de 60 ( sessenta )
dias para a realização da obra. Sucumbente, a requerida deverá
custear as despesas processuais e honorários sucumbenciais
fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-21.2019.8.26.0242 -Voto no
3
causa.
Inconformada,
recorre
a
requerida pleiteando a reforma do julgado ( folhas 199/207 ).
Alega, em suma, que a legislação aplicável determina o custeio
conjunto pelo particular da extensão da rede. Defende que,
consoante os dados do caso em concreto, a requerente deve
arcar com 44,44% ( quarenta e quatro inteiros e quarenta e
quatro décimos ) do valor da obra, pois a ligação ultrapassa a
distância de 20 ( vinte ) metros de prolongamento da rede já
existente. Pede o provimento do recurso para a improcedência
da ação.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, preparado ( folhas 208/209 ) e respondido ( folhas
211/216 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
de admissibilidade positivos, conhece-se do recurso.
Cuida-se
de
ação
visando
compelir a companhia de águas a custear integralmente o
prolongamento da rede de fornecimento de água até o domicílio
da requerente.
A sentença acolheu o pedido,
determinando que a requerida realize a obra no prazo de 60 (
sessenta ) dias, arcando com as custas pertinentes.
A
requerida
se
insurge,
apregoando que é dever da parte consumidora a coparticipação
no custeio da extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-21.2019.8.26.0242 -Voto no
4
Em que pese o entendimento em
contrário, ao caso aplica-se o artigo 32 da Deliberação número
06/09 da ARSESP, que, eu seu caput e parágrafo 2o, estabelece
a previsão de coparticipação pelo particular no custeio da obra
de prolongamento de rede, no caso de sua distância superar 20
( vinte ) metros ) da rede originária.
No caso, a requerida defendeu
em contestação que a extensão pretendida pela requerente é de
36 ( trinta e seis ) metros. Conjuntamente, acostou estudos e
documentos a embasar tais assertivas ( folhas 85/98 ).
Tais
fatos
não
foram
impugnados ou afastados pela requerente, seja em sua réplica à
contestação, seja em suas contrarrazões de apelação.
Tendo em vista a prova acostada
aos autos, conclui-se pela regularidade da exigência prévia da
requerida SABESP para coparticipação da requerente quanto
ao custeio da obra, o que possui amparo legal.
Neste sentido, já julgou esta
Egrégia 25a Câmara de Direito Privado:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ÁGUA
E
ESGOTO.
SABESP.
COBRANÇA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL.
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DO VALOR PAGO. 1. Permitida a
cobrança diretamente do usuário, conforme art. 32,
caput e § 2o, da Deliberação no 106/09, da ARSESP,
referente à parte que ultrapassar 20 metros desde a
rede pública mais próxima até a testada do imóvel
do usuário. 2. Logo, não se vê nenhuma ilegalidade
na cobrança, ressalvado eventual direito de regresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-21.2019.8.26.0242 -Voto no
5
do usuário em face da municipalidade ou do
loteador. Recurso desprovido.” ( Apelação número
1021013-47.2014.8.26.0196, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. EDGARD ROSA, j. 13/04/16 ).
No mesmo sentido:
“Prestação
de
serviços.
Fornecimento de água. Obrigação de fazer.
Prolongamento da rede de água e esgoto. Pretensão
da autora de que a ré execute todos os serviços
necessários para que sua residência tenha o serviço
prestado, sem arcar com qualquer custo. Inadmissibilidade. Previsão específica na
Deliberação no. 106 da Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
(ARSESP). Nos pedidos de ligações definitivas que
superem uma distância total de 20 metros do ponto
disponível mais próximo, poderão ser cobrados do
usuário parte dos custos decorrentes da extensão
adicional de ramal e/ou de obra na rede pública.
Ação que se julga improcedente. Apelo provido.“ (
Apelação número 0003209-67.2014.8.26.0266, 32a
Câmara de Direito Privado, Des. Ruy Coppola, j.
27/10/16 ).
Por tais fundamentos, é o caso
de integral reforma da sentença, afastada a obrigação de fazer
de realização da obra integralmente custeada pela empresa
requerida.
Acolhido o recurso e julgada
improcedente a ação, é o caso de inversão do ônus
sucumbencial, passando a requerente a arcar com as custas e
despesas processuais ademais de honorários advocatícios de
10% ( dez por cento ) sobre o valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita concedida ( folhas 29/32 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000566-21.2019.8.26.0242 -Voto no
6
Devido ao acolhimento do apelo,
não se aplica a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso de apelação para julgar a ação
improcedente, invertido o ônus sucumbencial, sem a
majoração da verba honorária advocatícia com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR